Tribunal: TJDFT
Processo: 0743718-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743718-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE MIRIELLE CRISTINA GOMIDE PORFIRIO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELANTE: ESPOLIO DE MIRIELLE CRISTINA GOMIDE PORFIRIO DESPACHO Verifica-se que Mirielle Cristina Gomide Porfirio, ao ajuizar a ação, pleiteou gratuidade de justiça, ocasião em que lhe foi deferido, conforme decisão de ID 47122894.Todavia, no curso do processo a referida parte veio a falecer, sendo substituída pelo seu Espólio. Assim, tratando-se de benefício personalíssimo que não pode ser estendido a quem não demonstrar a hipossuficiência econômica, intime-se o Espólio de Mirielle Cristina Gomide Porfirio para que apresente a declaração de hipossuficiência econômica, acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, OU promova o recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora